Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. AGRESSÃO DE ALUNO À PROFESSORA. SALA DE AULA. ESCOLA DA REDE PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. A responsabilidade civil do Estado, decorrente da conduta omissiva no dever de zelar pela segurança e integridade física de professor atuante na rede pública de ensino, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedentes.
2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir, mas não o fez.
3. Comprovado que, embora tenham sido noticiadas à Secretaria de Educação a necessidade e a urgência no aumento da segurança na escola, aquela manteve-se inerte, é de rigor o reconhecimento da obrigação indenizatória pela agressão perpetrada por aluno à professora, em sala de aula e durante o horário escolar, que causou danos à docente.
4. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. Na hipótese dos autos, é devida a redução do quantum indenizatório.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.